Tribunal: TCU
Processo: 024.146/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 72/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11489/2019-TCU-Primeira Câmara , onde se lê: " VISTOS, (...) José Cardoso do Nascimento, ex-prefeito (...) " leia-se: " VISTOS, (...) José Cardozo do Nascimento, ex-prefeito (...) ", onde se lê: " 9.1. rejeitar as alegações de defesa de José Cardoso do Nascimento "; leia-se: " 9.1. rejeitar as alegações de defesa de José Cardozo do Nascimento "; onde se lê: " 9.2. julgar irregulares as contas de José Cardoso do Nascimento , (...) e condená-lo ao pagamento (...) ": leia-se: " 9.2. julgar irregulares as contas de José Cardozo do Nascimento, (...) e condenar o espólio de José Cardozo do Nascimento ao pagamento (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.146/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Cardozo do Nascimento (XXX.163.403-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araioses - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Scheila Maria de Araujo Rocha (OAB/PI 5.355) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.